Tribunal: TJDFT
Processo: 0711343-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE ADMINISTRADORA NÃO SÓCIA. INEXISTÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária de sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança, na qual se garantiu o direito de sociedade de advogados ao enquadramento como sociedade uniprofissional no Regime Especial de Tributação para recolhimento de ISS, apesar da presença de administradora não sócia no quadro funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a presença de funcionária não sócia, ocupando exclusivamente funções administrativas, descaracteriza a sociedade de advogados como sociedade uniprofissional, impedindo o seu enquadramento no regime especial tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 63 do Decreto n. 25.508/2005 não veda a contratação de funcionários não sócios para funções administrativas em sociedades uniprofissionais, desde que a atividade-fim seja desempenhada exclusivamente pelos sócios habilitados.
4. Na hipótese, os documentos apresentados demonstram que a sociedade impetrante é composta por advogados que prestam serviços jurídicos em nome da sociedade, enquanto a administradora não sócia exerce exclusivamente atividades administrativas.
5. O ato administrativo que negou o enquadramento contraria os requisitos legais previstos no Decreto n. 25.508/2005, configurando violação do direito líquido e certo da sociedade ao Regime Especial de Tributação.
6. A sentença que reconheceu o direito da sociedade ao enquadramento como sociedade uniprofissional, com as devidas repercussões tributárias, está em conformidade com os requisitos legais e não merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa Necessária conhecida e não provida.

Tese de julgamento:
1. A presença de funcionário não sócio exercendo exclusivamente funções administrativas não descaracteriza a sociedade uniprofissional para fins de enquadramento no Regime Especial de Tributação, desde que a atividade-fim seja desempenhada exclusivamente pelos sócios habilitados.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 25.508/2005, art. 63.